Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-21.2022.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMAS BRANCAS E DE FOGO. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. MENOR SEM PASSAGENS ANTERIORES. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS MAIS RESTRITIVAS. POSSIBILIDADE. SEMILIBERDADE. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. As medidas socioeducativas, em regra, devem ser aplicadas imediatamente, em observância aos princípios da atualidade e da proteção integral do menor. 1.1 Na ausência de perigo de dano irreparável, a apelação contra sentença que impõe medida socioeducativa deve ser recebida apenas no efeito devolutivo.
2. Ainda que o menor não registre passagens anteriores, é possível a aplicação de medida socioeducativa restritiva de liberdade, se ela se mostrar adequada e necessária à reeducação e reinserção plena do menor no meio social em que vive.
3. A gravidade do ato infracional praticado pelo menor, aliada ao alto grau de vulnerabilidade a que ele se encontra exposto, pode implicar a necessidade de medidas socioeducativas restritivas de liberdade.
4. Apelação conhecida e provida. Aplicada a medida socioeducativa de semiliberdade.